Tribunal: TJPA
Processo: 0095638-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095638-44.2015.8.14.0301

APELANTE: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA, SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0095638-44.2015.8.14.0301

EMBARGANTES: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

ADVOGADA: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO VALOR LEVANTADO DA CONTA. BLOQUEIO DE SALDO REMANESCENTE NO MESMO DIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO QUE SE CONFIGURA COMO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA OBJETIVANDO RENDIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Conheço dos Embargos de Declaração por atenderem aos pressupostos de admissibilidade. Recurso cabível para sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam erro material no acórdão ao mencionar que o valor retirado da conta do falecido foi de R$1.234.000,00, quando, de fato, o montante correto foi de R$1.000.000,00, permanecendo R$234.000,00 na conta. Reconhece-se o erro material, sendo cabível sua correção para refletir com precisão os fatos.

Outro ponto que merece esclarecimento não abordado no acordão refere-se a movimentação bancária intitulada "APLIC AUT MAIS", a qual não caracteriza bloqueio, mas trata-se de aplicação automática do saldo disponível com o objetivo de proporcionar rendimento ao cliente, afastando a tese de que o banco teria bloqueado o valor em razão do conhecimento do falecimento.

DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração, para corrigir o erro material quanto ao valor levantado, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

0095638-44.2015.8.14.0301

EMBARGANTES: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

ADVOGADA: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA, VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA e HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos mesmos. No caso em tela, os apelantes pleiteiam a responsabilização do banco
ITAÚ UNIBANCO S.A.
pela movimentação de valores realizada na conta bancária de seu genitor falecido, sustentando a ocorrência de danos materiais e morais em decorrência da atuação da instituição financeira.

O acórdão embargado entendeu que não houve responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. pelas movimentações bancárias realizadas na conta do falecido, uma vez que tais operações foram feitas por uma terceira pessoa que possuía procuração pública emitida pelo próprio correntista. O tribunal concluiu que o banco agiu de forma diligente e que não havia como prever o falecimento do titular da conta, o que configuraria
fortuito externo
. Por isso, o acórdão decidiu pela inaplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ, que trata da responsabilidade civil das instituições financeiras em casos de fraudes internas.

Os embargantes, em suas razões recursais apontam que o acórdão incorreu em flagrante erro ao afirmar que o valor sacado da conta do espólio do falecido foi de R$1.234.000,00, quando na verdade o saque foi de R$1.000.000,00. De modo que, segundo os recorrentes, no mesmo dia do saque fraudulento (14/07/2014), o banco Itaú bloqueou R$234.000,00 na conta corrente, após tentar ligar para o correntista falecido e ser informado de seu óbito. Os embargantes argumentam que tal informação é crucial, pois demonstra que o banco tinha conhecimento do falecimento do cliente no momento da transação fraudulenta, o que justificaria sua responsabilização pelo fato.

A instituição financeira embargada, em suas contrarrazões, refuta as alegações dos embargantes, sustentando que a transação foi realizada antes de ter conhecimento do falecimento do correntista e foi efetuada por meio de uma procuração pública válida outorgada à própria filha do correntista, o que demonstra a regularidade dos atos praticados. Ressaltam que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

0095638-44.2015.8.14.0301

EMBARGANTES: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, HARLAN DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA E SAMLIZ DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA

ADVOGADA: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargantes alegam, primeiramente, que houve erro material no acórdão ao afirmar que o valor sacado da conta do falecido teria sido de R$1.234.000,00, quando na realidade o valor levantado foi de R$1.000.000,00, permanecendo o saldo de R$234.000,00 na conta. Nesse ponto, verifica-se que o acórdão embargado, ao referir-se ao valor levantado da conta do falecido, de fato mencionou equivocadamente o montante de R$1.234.000,00, quando a prova documental apresentada nos autos demonstra que o valor efetivamente retirado foi de R$1.000.000,00. Trata-se, portanto, de erro material que merece correção para que os autos reflitam com precisão os fatos discutidos.

Em segundo lugar, alegam os embargantes que o bloqueio do valor remanescente de R$234.000,00 ocorreu no mesmo dia do saque indevido e indica que o banco possuía conhecimento do falecimento do correntista, sendo assim responsável pelo levantamento dos R$1.000.000,00. Quanto à referida alegação, percebo que tal argumento não foi abordado no acórdão proferido, pelo que passo a analisar. A análise detalhada das movimentações bancárias demonstra que a movimentação intitulada "APLIC AUT MAIS" não caracteriza um bloqueio efetivo, mas sim um procedimento de aplicação automática de saldo disponível em conta corrente, destinado a proporcionar rendimentos ao cliente. Não se pode, portanto, considerar que houve bloqueio preventivo por parte do banco no mesmo dia do saque.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO PARCIALMENTE, tão somente para corrigir o erro material constante no acórdão embargado, que havia mencionado o valor levantado indevidamente como R$1.234.000,00, sendo o valor correto de R$1.000.000,00, com o saldo de R$234.000,00 permanecendo na conta, contudo sem aplicar efeitos infringentes, permanecendo o acordão proferido no sentido de conhecer da Apelação e negar provimento ao recurso.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024